Tribunal: TJSP
Processo: 1027059-63.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelo do autor.

1. Acórdão que anulou a primeira sentença determinando o refazimento do exame pericial e a realização de vistoria ambiental.

2. Exame dos demais elementos existentes nos autos – Laudo pericial afastado – Reconhecida necessidade de maior esforço para o exercício de suas atividades – Nexo concausal apontado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelo do autor.

1. Acórdão que anulou a primeira sentença determinando o refazimento do exame pericial e a realização de vistoria ambiental.

2. Exame dos demais elementos existentes nos autos – Laudo pericial afastado – Reconhecida necessidade de maior esforço para o exercício de suas atividades – Nexo concausal apontado pela vistoria ambiental – Auxílio-acidente devido.

3. Termo inicial – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem – Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91 – Tema 862 do STJ.

4. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.

5. Honorários advocatícios – Art. 85, § 4o, II, do CPC – Fixação em liquidação, observada a sucumbência recursal e o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111.

Sentença reformada. Apelação provida.